Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-07.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004091-07.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA DE SOUSA LIMA (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ALINE ERCILA ROCHA DIONÍSIO - CPF: 051.036.482-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ALINE ERCILA ROCHA DIONÍSIO - CPF: 051.036.482-96 (VÍTIMA), CECILIA IARA FERREIRA LIMA NETA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
DESCLASSIFICAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
– IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria do delito. Eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi
alegada pelo agente, mormente em virtude da quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima (cerca de quarenta), é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo por
Gabriela de Sousa Lima
,
contra a decisão anexada sob Id. 79349954 – 47/61, por meio da qual, foi
pronunciada
como autora do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II, CP).

Em suas razões recursais, requer a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria
e, se vencida em tal tese, pretende a
desclassificação
para lesão corporal (Id. 79349969 – 11/17).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79349969 – 23/35).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela

manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 79349972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 81742487), conforme sumário que segue mediante transcrição livre:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ
PRONUNCIADA
COMO INCURSA NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS III (MEIO CRUEL) E IV (À TRAIÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C.C ART. 14, INCISO II E ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 1) REQUERIDA
DESPRONÚNCIA
, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI
TOTALMENTE EMBASADA NO DEPOIMENTO DE DOIS POLICIAS MILITARES
QUE ATENDERAM A DENÚNCIA, SEM QUALQUER OUTRA PROVA ROBUSTA QUE VIESSE A INCRIMINAR A DENUNCIADA – INVIABILIDADE – A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM
JUÍZO DE PROBABILIDADE
, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DA ACUSADA, MÁXIME QUANDO O
CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO
. NO CASO, A PRÓPRIA
ACUSADA CONFESSOU
ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENREDO FÁTICO CRIMINOSO – 2) ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
– INADMISSIBILIDADE – NÃO SE VISLUMBRA, NO MOMENTO, A CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS APTOS AO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
, SEJA PELA
FORMA QUE SE INICIOU O CONFRONTO
, SEJA PELA
QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA
QUE A RECORRENTE E A CORRÉ DESFERIRAM CONTRA A VÍTIMA.
NÃO DEMONSTRADA, DE MANEIRA CLARA E INEQUÍVOCA, A AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
NA CONDUTA DA AGENTE, EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE É O RESPONSÁVEL PELO JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
–
DESPROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021